Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739545-35.2021.8.07.0000 DESPACHO Considerando o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao Recurso Especial (id 58539317), dê-se baixa. I. Brasília, 09/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator